Tribunal: TJMT
Processo: 1001033-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001033-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), R. J. M. D. S. - CPF: 128.780.191-99 (AGRAVADO), FERNANDA CALIXTO MOREIRA - CPF: 079.995.821-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), FERNANDA CALIXTO MOREIRA - CPF: 079.995.821-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE RECÉM-NASCIDO PARA UTI NEONATAL. MULTA COMINATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS EXECUTIVAS MAIS EFICAZES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município a transferência de recém-nascido em estado grave para UTI Neonatal com suporte cirúrgico, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é adequada e proporcional a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer consistente na transferência urgente de paciente para leito de UTI neonatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, destinada a compelir o cumprimento da obrigação, podendo ser imposta contra a Fazenda Pública, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A Administração Pública está sujeita a limitações estruturais e procedimentais que impactam a celeridade no cumprimento de ordens judiciais, não sendo a mora, por si só, indicativa de resistência injustificada.

5. Em demandas de saúde, o bloqueio judicial de verbas públicas revela-se medida mais eficaz para assegurar o resultado prático da tutela, pois permite a imediata viabilização do tratamento necessário ao paciente.

6. A incidência de multa diária contra o ente público não contribui diretamente para a efetivação do direito à saúde, podendo, ao contrário, onerar indevidamente o erário e prejudicar a coletividade.

7. No caso concreto, a obrigação foi efetivamente cumprida pela Administração Pública em prazo razoável, o que esvazia a finalidade coercitiva da multa e evidencia sua desnecessidade e desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A multa cominatória contra a Fazenda Pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser afastada quando inadequada ao caso concreto. 2. Em demandas de saúde, o bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida mais eficaz para garantir o cumprimento de obrigações do que a imposição de astreintes. 3. O cumprimento da obrigação em prazo razoável pela Administração afasta a necessidade de manutenção da multa cominatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 300, 536, § 1o, e 537; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1046779-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Plantão da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002737-75.2025.8.11.0009, ajuizada por
criança
, neste ato representado por sua genitora.

Na ação de origem
(Id de origem 218080483)
, a parte autora informou que
a

criança
nasceu em 11
.
12
.
2025 no Hospital Regional de Colíder apresentando um quadro gravíssimo de saúde. Diagnosticado com gastrosquise, sepse precoce presumível, pneumonia neonatal e desconforto respiratório precoce, o recém-nascido necessitava, em caráter de urgência, de transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal com retaguarda de cirurgia pediátrica. Fundamentou seu pedido no direito constitucional à vida e à saúde
, requerendo a concessão de tutela de urgência.

Ao analisar o pleito
(Id 340908355)
, o Juízo
de primeiro grau
deferiu a tutela de urgência, reconhecendo a probabilidade do direito e o evidente perigo de dano consubstanciado no risco iminente à vida da criança. A decisão determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder providenciassem a transferência do paciente para UTI Neonatal com suporte cirúrgico em até 12 horas. Para a hipótese de descumprimento, o
Juízo
de primeiro grau fixou multa cominatória diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

Inconformado exclusivamente com o capítulo da decisão que fixou a multa diária, o Estado de Mato Grosso interpôs
es
te recurso
(Id 340908354)
. Em suas razões, sustenta que a multa cominatória é impertinente, desproporcional e desarrazoada, sobretudo diante do exíguo prazo fixado. Defende que, no âmbito da saúde pública, a medida coercitiva menos onerosa para o erário e mais eficaz para o cidadão é o bloqueio judicial de verbas, conforme o art. 829, § 2o, do CPC e o Enunciado 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ.

Informa, ainda, que a obrigação foi cumprida, uma vez que o paciente foi devidamente transferido para o Hospital Santa Casa de Rondonópolis em 15
.
12
.
2025
,
cerca de 72 horas após a decisão, demonstrando ausência de inércia estatal. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o afastamento ou a minoração da multa.

Ao apreciar o pedido liminar recursal
(Id 340997363)
, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo ente estadual. A decisão fundamentou-se no entendimento de que a substituição da multa cominatória pelo bloqueio judicial é medida mais recomendável e eficaz para garantir o cumprimento de obrigações em saúde pública. Contudo, manteve inalterado o prazo para cumprimento da decisão, em razão da urgência do quadro clínico do infante.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões
(Id 341397357)
. Alegou que o prazo exíguo decorreu do risco concreto e iminente de óbito d
a criança
, que dependia de cirurgia especializada urgente. Defendeu a legalidade da imposição de multa cominatória com fulcro no poder geral de cautela do juiz e na jurisprudência do STJ, cuja finalidade é reprimir a resistência estatal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Município de Colíder manifestou-se nos autos informando ciência da decisão liminar deste recurso. Declarou concordância com os fundamentos do agravo interposto pelo Estado, abdicando de apresentar contraminuta, e ressaltou que eventuais bloqueios de valores devem ser direcionados prioritariamente ao Estado, por se tratar de procedimento de alta complexidade
(Id 351989856)
.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ)
, declinou de sua atribuição para oficiar no mérito do feito. Fundamentou que, não obstante a lide originária envolver interesse de incapaz, a questão jurídica central debatida no presente recurso restringe-se à cobrança e aplicação de sanção pecuniária contra a Fazenda Pública, inexistindo interesse social ou individual indisponível que justifique a intervenção obrigatória nesta fase recursal
(Id 355134398)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia cinge-se a definir a adequação, a proporcionalidade e a necessidade de manutenção da multa cominatória imposta à Fazenda Pública para compelir ao cumprimento de decisão judicial que determinou a transferência de paciente recém-nascido para UTI Neonatal com retaguarda de cirurgia pediátrica.

Sabe-se que as astreintes, ou multas cominatórias, possuem natureza eminentemente coercitiva e acessória. Encontram previsão no Código de Processo Civil, notadamente em seus artigos 536, § 1o, e 537. Seu propósito não é penalizar ou indenizar a parte adversa, mas sim atuar sobre a vontade do devedor, forçando-o a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer imposta pelo
J
uízo. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que é perfeitamente cabível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública.

Contudo, a aplicação de tal medida contra os entes públicos deve ser pautada pela observância da razoabilidade e da proporcionalidade. A Administração Pública não age com a mesma celeridade dos entes privados, por estar submetida aos rigores dos trâmites burocráticos e orçamentários, não caracterizando, muitas vezes, recalcitrância injustificada, mas verdadeira dificuldade estrutural.

Nesse contexto, impõe-se a premissa de que, em se tratando de demandas envolvendo o direito à saúde, o bloqueio judicial de verbas públicas revela-se como medida de apoio amplamente superior à aplicação de astreintes.

A fundamentação para tal superioridade é
clara
: o cidadão que recorre ao Judiciário em busca de tutela à saúde não deseja enriquecer às custas do erário
,
ele necessita do bem da vida. Quando a Fazenda Pública falha na prestação do serviço, o bloqueio de valores diretamente na conta do ente público permite ao juiz tutelar de forma imediata e específica o direito ameaçado, autorizando que a compra do medicamento ou a contratação do leito na rede privada seja feita rapidamente com o numerário bloqueado.

Por outro lado, a simples incidência contínua de multa diária contra o Estado em nada contribui para a cura ou sobrevivência do paciente. Pelo contrário, apenas
empobrece
os cofres públicos, retirando verbas que seriam destinadas ao próprio Sistema Único de Saúde (SUS) e prejudicando a coletividade. É exatamente por este motivo que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do Enunciado n
.
74 d
o

Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde
, orienta que

“[...] III) bloqueio em conta bancária do ente federado, figurando a multa apenas como última opção.”
.

No caso concreto, verifica-se ainda que a finalidade coercitiva da multa restou esvaziada. Conforme consta dos autos
(Id de origem 218682357)
, a decisão agravada foi proferida no dia 12
.
12
.
2025, e o Estado de Mato Grosso diligenciou administrativamente, logrando êxito em efetivar a transferência do recém-nascido para o Hospital Santa Casa de Rondonópolis no dia 15
.
12
.
2025. Assim, diante do efetivo cumprimento da prestação jurisdicional pela Administração Pública, em prazo razoável dadas as limitações estruturais, a manutenção da sanção pecuniária configura medida desnecessária e manifestamente desproporcional.

A corroborar a tese ora defendida, destaco o recente entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, destinando-se a compelir o cumprimento da obrigação, devendo ser suficiente e compatível, podendo ser modificada ou excluída quando excessiva ou diante do cumprimento da obrigação.

4. O Estado comprova que adotou as providências administrativas necessárias e efetivou a transferência da paciente para leito de UTI em hospital adequado, evidenciando o cumprimento integral da ordem judicial.

5. A manutenção da multa, após o adimplemento da obrigação, perde sua finalidade coercitiva e se torna desproporcional.

6. Em demandas de saúde, o bloqueio judicial de verbas públicas revela-se medida mais eficaz e menos onerosa ao erário do que a multa cominatória, conforme entendimento consolidado do tribunal e orientação do CNJ.

7. As dificuldades estruturais da Administração Pública na área da saúde devem ser consideradas na aplicação de medidas coercitivas, nos termos do art. 22 da LINDB, evitando-se ônus desnecessário à coletividade.

[...]

(TJMT, AI n. 1046779-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2026)

Portanto, em sintonia com a jurisprudência e visando
à
preservação do interesse público financeiro sem qualquer prejuízo à efetividade da prestação de saúde a
criança
,
cujo direito já foi devidamente garantido, a reforma parcial da decisão de piso é medida de rigor para afastar a multa imposta.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, confirmando a liminar anteriormente concedida, modificar parcialmente a decisão de primeiro grau a fim de excluir a multa cominatória imposta ao ente público, deixando, todavia, facultado ao
J
uízo de p
rimeiro grau
a adoção/aplicação de outras medidas executivas sub-rogatórias, especialmente o bloqueio de verbas públicas, acaso sobrevenha nova necessidade no decorrer do feito para a efetivação da tutela jurisdicional.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026